Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727372-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: CÉLIA LOBÃO VERAS GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CUMPRIMENTO. INOCORRENTE. MULTA. MONTANTE GLOBAL. REDUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. Devida a aplicação das astreintes fixadas em razão do descumprimento reiterado da obrigação de fazer determinada judicialmente, após intimação pessoal, inexistindo cumprimento tempestivo a afastar a incidência da multa. 3. A imposição de multa tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 4. Nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC, poderá a multa ser revista ou excluída, de ofício ou a requerimento, caso se verifique que restou insuficiente ou excessiva. 5. Não há que se falar em exorbitância do montante total da multa, porquanto inicialmente fixado em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, com conhecimento pela parte, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, ao cumprimento da ordem judicial, o que somente ocorreu depois da efetiva aplicação das astreintes, devendo a parte responder por sua inércia, sob pena de se desconsiderar a própria finalidade primordial do instituto. 6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 537, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, requerendo que seja reduzido o valor arbitrado a título de astreintes, porquanto exagerado, desproporcional e desarrazoado, além de gerar enriquecimento indevido à parte contrária. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, (ID. 31390504 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, observa-se que, mesmo ciente da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, imposta inicialmente em tutela provisória concedida em 05/10/2018 e mantida em sentença proferida em 24/01/2019, bem como novamente intimada por 2 vezes, já em sede de cumprimento provisório de sentença, quanto ao efetivo cumprimento da ordem, sob pena de incidência da multa até o limite de R$ 100.000,00, ainda restou a AMIL inerte, por substancial período, em cumprir a determinação judicial, promovendo, em nítida desobediência, à expedição de reiterados boletos mensais em descompasso com o valor fixado em decisão judicial. Nesse quadro, verifica-se que, mesmo diante da notória finalidade coercitiva das astreintes, a obrigação cominada judicialmente foi indevidamente protelada por longo período pela agravante, acarretando expedições de boletos de mensalidades de plano de saúde em valores superiores ao determinado judicialmente, em nítido prejuízo à agravada. E estando a AMIL manifestamente ciente quanto à obrigação e ao valor diário da multa e limite total arbitrados para o caso de descumprimento, mostra-se indevido proceder, ante à reiterada desobediência da agravante e ao bem juridicamente tutelado na demanda (atinente à própria manutenção dos valores do plano de saúde em razão de aumentos tidos por abusivos), à redução do valor apurado, porquanto razoável ao longo prazo em que, mesmo regularmente intimada, deixou de concretizar a obrigação. Não há assim que se falar em exorbitância do montante total da multa, porquanto inicialmente fixado em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, ao cumprimento da ordem judicial, devendo responder por sua inércia. Proceder-se de forma diferente equivaleria à desconsiderar a própria finalidade primordial das astreintes, a qual foi nitidamente desconsiderada pela agravada, que somente veio a promover o cumprimento da determinação judicial em 10/08/2021, conforme informado pela agravada, apenas depois da efetiva aplicação da multa pela decisão ora recorrida” (ID. 30124814). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescente-se que acerca dessa tese, de redução da multa arbitrada por descumprimento, o STJ já se posicionou sobre a incidência do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. [...] 2. VALOR DA MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ [...] [...] 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, quanto ao valor das astreintes, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 deste Tribunal Superior. [...] (AgInt no AREsp 1807418/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, (ID. 31390504 - Pág. 8), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016